Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-30.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-30.2021.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800662-30.2021.8.14.0130.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
FRANCISCA DA COSTA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A
.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). A decisão agravada baseou-se na adequação do valor ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, considerando-se os valores dos débitos originários e o tempo transcorrido entre o primeiro desconto questionado e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da redução do valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser restabelecido o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme sentença de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática considerou que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado à reparação dos danos sofridos, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A redução do valor da indenização por danos morais é válida quando adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800662-30.2021.8.14.0130.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
FRANCISCA DA COSTA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA DA COSTA
em face de
BANCO BRADESCO S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso interposto pelo aqui agravado, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Em suas razões, a parte Agravante requer a reforma da decisão, para que a indenização seja mantida em R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme sentença proferida pelo Juízo de origem.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). A decisão agravada baseou-se na adequação do valor ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, considerando-se os valores dos débitos originários e o tempo transcorrido entre o primeiro desconto questionado e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da redução do valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser restabelecido o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme sentença de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática considerou que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado à reparação dos danos sofridos, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A redução do valor da indenização por danos morais é válida quando adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

É que, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra mais adequado à hipótese dos autos, em que temos obrigações principais nos valores de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) e R$ 115,29 (cento e quinze reais), devendo ser considerado, ainda,
o tempo de mais de 04 anos decorrido entre o primeiro desconto questionado e o ajuizamento da ação

(EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009)
.

O valor em questão melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, além do que não se mostra exorbitante ou exagerado e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

1. Restou demonstrado nos autos a contratação fraudulenta do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos na aposentadoria da apelada, não tendo a instituição bancária ora apelante se desincumbido do seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado.

1.1. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

2. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

2.1. Assim, é imperiosa a redução do quantum indenizatório a título de dano moral, para R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo este mais adequado a reparar a lesão psicológica causada à apelada.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que lhe foi indevidamente descontado, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(AP 0800444-40.2021.8.14.0085, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

Dito isto, inexistindo qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024